Tribunal: STF
Processo: RE 109683
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
MONTEPIO DA FAMILIA MILITAR. PRESSUPOSTOS PARA CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ATENDIDOS.
A INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'A', DO ART. 119, III,
DA CF NÃO E DE SER ACOLHIDA SE O DISPOSITIVO LEGAL DADO COMO VIOLADO
(O ART. 1.466 DO COD. CIVIL) NÃO FOI OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO
RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356). E O CONHECIMENTO PELA LETRA 'D'
IGUALMENTE NÃO SE JUSTIFICA PORQUANTO A DIVERGENCIA NÃO FOI
COMPROVADA (ART. 322 DO RISTF).